Tribunal: TJES
Processo: 0009890-87.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009890-87.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO AUGUSTO COSTA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0009890-87.2022.8.08.0035

APELANTE
:
DIOGO AUGUSTO COSTA DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO –
AUTORIA E MATERIALIDADE
–
PROVA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL -

PRECEDENTES DO TJ
–

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Conforme depoimento prestado pela testemunha que vislumbrou a ação do acusado, sendo esta policial, deve ser respaldado o seu depoimento como prova hábil a manter a sentença condenatória
.

3.
Recurso conhecido e

não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0009890-87.2022.8.08.0035

APELANTE
:
DIOGO AUGUSTO COSTA DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de DIOGO AUGUSTO COSTA DE PAULA contra a sentença (fls. 207/209) proferida pela Juíza de Direito 7ª Vara Criminal Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º-A, inc. I, do C.P., a uma pena total de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixando o regime inicialmente semiaberto.

Em razões recursais (fls. 241/242), a defesa sustenta que não houve provas para a condenação.

Em sede de contrarrazões (fls. 243/244) o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, no que foi acompanhado pela Procuradoria em seu parecer contido no evento de número 8251940.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Sobre os fatos em apuração, necessário destacar a narrativa contida na denúncia
que no dia 29 de dezembro de 2022, o Denunciado DIOGO AUGUSTO COSTA DE PAULA, mediante uso de arma de fogo e grave ameaça e violência, subtraiu da vítima um cordão de ouro, avaliado em R$ 10.000,00. De acordo com os autos, a vítima foi abordad
a
pelo Denunciado, que anunciou o assalto, levant
ando
a camisa e mostr
ando
ostensivamente a arma de fogo que trazia consigo.
A
to cont
í
nuo o Denunciado arrancou o cordão
do
pescoço
da vítima e
apontou a arma em sua direção.

Emerge dos autos que toda a ação foi acompanhada por um Guarda Municipal (Abner),
que
se dirigiu até o local com a sua arma em punho, com objetivo de conter a agressão,
e, apesar da ordem
de parada ao Denunciado,
teve que efetuar
um disparo de arma de fogo em direção ao Denunciado, que só assim largou a arma usada no assalto.

Embora a defesa sustente que não há nos autos provas suficientes para a condenação como acolhida na sentença, após a análise minuciosa dos autos, não há espaço para acolhimento da pretensão de reforma.

Segundo consta nos autos, a vítima, em juízo reconheceu o recorrente, bem como a posse de arma, e a ação pormenorizada do recorrente.

Neste sentido, transcrevo trecho do depoimento prestado em juízo pelo policial da Guarda Municipal que presenciou os fatos:

[...]
que o declarante teria visto um senhor sentado em um dos bancos da Praia da Costa, e que o acusado teria chegado de bicicleta e ido para cima do senhor; que teria visto o acusado chegando com força e puxando algo do pescoço da vítima; que o acusado e a vítima estavam em vias de fato; que o acusado se encontrava com uma arma de fogo; que o acusado teria apontado a arma de fogo para a vítima; que quando se identificou o acusado teria apontado a arma de fogo para o declarante; que o declarante continuou dando voz de comando para o acusado; que o declarante teria efetuado um disparo de arma de fogo contra o acusado; que o cordão da vítima se encontrava com o acusado.

No sentido de conceder respaldo ao depoimento prestado pelo policial:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVANTES E DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos uníssonos da vítima e das testemunhas policiais que o réu realizou os elementos do tipo penal previsto no Art. 157, caput, do CP, não procedendo, portanto, a tentativa de absolvição. 2. Os depoimentos dos policiais militares, quando corroborados com os demais elementos de prova, são dotados de fé pública e alcançam validade como prova. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 04/May/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0006128-34.2020.8.08.0035 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL.

Conforme precedentes desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS DE VIOLÊNCIA. LAUDO DE LESÃO CORPORAL DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo provas de autoria e materialidade do crime de roubo, como as palavras da vítima, a confissão parcial do agente e o laudo de lesão corporal realizado na vítima não há como se acolher a tese de desclassificação do tipo. 2. Recurso desprovido
Data: 07/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0004196-78.2019.8.08.0024 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)